Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-11.2022.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000008-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA - CPF: 616.241.791-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 2ª TURMA RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – HIPÓTESES DO ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A propositura da Reclamação resta limitada aos casos enumerados pelo art. 988 do CPC, não havendo nesta ação qualquer das hipóteses legais de cabimento previstas no ordenamento jurídico.

2. Qualquer irregularidade ou até mesmo nulidade do procedimento deverá ser objeto de recurso próprio, no momento oportuno, e não de reclamação, que, se utilizada como revisão de toda decisão corre o risco de ser transfigurada em mero recurso, o que é inadmissível, uma vez que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

3. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Luciano Esteves Correa Costa
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que no âmbito da ação de reclamação constitucional interposta pelo ora recorrente, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 51, XIV e XV, do RITJMT e art. 485, I e IV, por ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do CPC.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, ao argumento de que, “
é plenamente cabível a presente Reclamação para o fim de preservar a competência do Tribunal, tendo em vista a não observância o julgamento proferido na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000.”

Afirma que “
a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, entendeu pela improcedência dos pedidos iniciais porque a Lei nº 555/2014 é inconstitucional, sem, todavia, observar a modulação dos efeitos da decisão proferida por este Tribunal da ADI Estadual nº 1000613-59.2019.8.11.0000.”

Menciona que o Acórdão reclamado adotou fundamento equivocado ao utilizar-se da Lei Complementar nº 231/2005 (revogada), além de ser divergente do entendimento das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que reconhecem o direito do militar ao recebimento da ajuda fardamento, nos termos do art. 129 da LC nº 555/2014.

Acrescenta que o aresto, assim como a sentença, não seguiu a decisão proferida em ADI Estadual, e, ainda, proferiu entendimento contrário ao pacificado, como também, fundamentou em legislação diferente da suscitada nos autos. De maneira que, o acórdão merece ser cassado.

Pautada nesses argumentos, pretende em caráter liminar, o sobrestamento dos autos de origem, nº 1025542-22.2020.8.11.0001, bem como a suspenção dos efeitos do Acórdão reclamado, nos termos do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil;

Ao fim, requer seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado para que reforme a decisão monocrática proferida por este Relator, no sentido de processar e julgar a presente reclamação.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo. (Id. 131782770).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto por
Luciano Esteves Correa Costa
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que no âmbito da ação de reclamação constitucional interposta pelo ora recorrente, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 51, XIV e XV, do RITJMT e art. 485, I e IV, por ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do CPC.

Extrai-se dos autos que o reclamante
LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA
é policial militar e ajuizou a ação de cobrança em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com a pretensão de recebimento das verbas de auxílio fardamento dos anos 2016, 2017, 2018 e 2019, todavia, tanto o juízo de primeiro grau como a 2ª Turma Recursal Provisória, julgaram improcedente os pedidos, motivo do ajuizamento da presente Reclamação.

Dai a interposição da ação de Reclamação Constitucional em face de acórdão proferido pela 2ª TURMA RECURSAL PROVISÓRIA, nos autos do Recurso Inominado nº 1025542-22.2020.8.11.0001, interposto, que foi desprovido à unanimidade.

Ao analisar o recurso em tela, entendi que, a presente reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 988, do CPC, vez que se funda em discordância do acórdão prolatado pela Turma reclamada, a qual julgou improcedente os pedidos de cobrança de ajuda fardamento.

O rol previsto no artigo 988 do CPC é taxativo, verifica-se:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.

Na realidade, cabe à parte interpor os recursos próprios à espécie. Ou seja, qualquer irregularidade ou até mesmo nulidade do procedimento deverá ser objeto de recurso próprio, no momento oportuno, e não de reclamação, que, se utilizada como revisão de toda decisão corre o risco de ser transfigurada em mero recurso, o que é inadmissível, uma vez que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Esta Seção de Direito Público e Coletivo tem reiteradamente decidido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a reclamação que não apresentar as condições autorizadoras trazidas nos dispositivos legais acima citados.

Em caso semelhante, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça e este Sodalício.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem.
No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (destaquei).

“RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO. A reclamação interposta em face de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais deve preencher os requisitos taxativos descritos na Resolução STJ/GP n. 3/2016, sob pena de não ser conhecida e extinta liminarmente.
A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal.
” (TJMT - 1002848-67.2017.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2018, Publicado DJE 22/01/2019) (destaquei).

“RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).
2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT. 3. Petição inicial indeferida.” (TJMT - 1021378-80.2021.8.11.0000, RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021) (destaquei).

Dessa forma, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida na ação rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023